Tribunal: TJPA
Processo: 0007005-29.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. PROVAS IRREFUTÃVEIS DE TRAFICÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TYRÃFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÃVOCAS DA TRAFICÃNCIA.1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007005-29.2016.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA (3ª VARA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ROBSON PAZ DA SILVA
(Flávio Cesar Cancela Ferreira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TYRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DA TRAFICÂNCIA.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
ROBSON PAZ DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barcarena/PA, que lhe impôs a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 09 de maio de 2016, por volta das 15h00, o acusado
ROBSON PAZ DA SILVA
foi preso por policiais militares quando este se encontrava em sua residência localizada no Porto do Arapari, Zona Rural do município de Barcarena.

A prisão do acusado se deu após os policiais militares receberem denúncia anônima de que estava ocorrendo o comércio de entorpecentes na residência ao norte nominada, onde, de fato, o soldado Antônio Sousa Sodré encontrou 16 `purucas¿ de substância conhecida vulgarmente por `cocaína¿ escondidas dentro de uma caixa de sapato.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
ROBSON PAZ DA SILVA
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante manifestou a vontade de recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

Nomeada, a Defensoria Pública oferece suas razões, onde pleiteia pela:
1. Absolvição do réu
ROBSON PAZ DA SILVA,
ante a negativa de autoria, bem como pela total ausência de provas para corroborar uma condenação.

2. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de posse para uso próprio.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

Os autos retornaram conclusos no dia 27/08/2019.

É o relatório
, sem redação final

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria e ausência de provas), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 02/06), Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (fl. 10), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser encontrado dentro de uma caixa de sapato no interior de sua residência, 16 (dezesseis) `purucas¿ de substância vulgarmente por cocaína.

No Auto de Prisão em flagrante, consta que os policiais ao receberem denúncia anônima de que o apelante estaria comercializando substância entorpecente, e, ao se dirigirem ao local indicado na denúncia, a testemunha de acusação Antônio Sousa Sodré, acompanhado da esposa do apelante, encontrou, como dito acima, 16 `purucas¿ dentro de uma caixa de sapato.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 07), a testemunha Antônio Sousa Sodré, declarou:
¿(...) QUE na data de ontem (09/052016), por volta das 15:00H, o apresentante recebeu uma denúncia anônima de que na casa do nacional ROBSON PAZ DA SILVA, estava comercializando droga; QUE o declarante e o apresentante se deslocaram até a casa do denunciado e lá chegando bateram na porta da casa e o acusado se encontrava juntamente com a esposa dele, e eles abriram a porta e autorizou a fazer a revista na casa; QUE foi feita uma revista minuciosa dentro da casa, sempre acompanhado da esposa do acusado, e ao chegarem no cômodo de cima da casa, o declarante encontrou dentro de uma caixa de sapato 16 (dezesseis) `purucas¿ de uma substância com aparência de serem cocaína; QUE o declarante informa que após encontrarem a droga, a esposa do acusado de nome MARIA LUCIETE sumiu da casa, tomando rumo ignorado e não sabido. (...).

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte mencionada, confirmou suas declarações feitas em sede de Inquérito Policial, inclusive afirmando que já conhecia o acusado por envolvimento com o tráfico de entorpecente, e que, inclusive, estava se recuperando de uma cirurgia de um disparo de arma de fogo.

Da mesma forma, foram as declarações das testemunhas João Batista Nascimento dos Santos em sede de Inquérito Policial (fls. 07) e na instrução processual (fl.120), que confirmaram o depoimento da testemunha ao norte nominada.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que estavam fazendo ronda ostensiva pelo Bairro João Paulo II, quando encontraram o recorrente em atitude suspeita.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada no imóvel.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO EM FACE DO RECORRENTE

No que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja, 16 (dezesseis) `purucas¿ embaladas da droga vulgarmente conhecida por `cocaína¿, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o recorrente tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator